Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603375-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603375-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
- CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490890
16/12/2022
11:54
Acórdão
Acórdão

Num. 43490890 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.721
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603375-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIO.
FINANCEIRO. OMISSÃO.
DESPESA. IRREGULARIDADE. GRAVE.
OMISSÃO.
GASTOS.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
FRUSTRAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. ATUALIDADE. FALHAS.
PERCENTUAL.
SIGNIFICATIVO.
DISPENSA.
EMISSÃO.
RECIBO.
PROPAGANDA.
CONJUNTA.
OBRIGATORIEDADE.
REGISTRO.
PRESTAÇÃO. DOADOR. BENEFICIÁRIO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.
1 - Configura inconsistência o atraso no
registro
dos
relatórios
financeiros
de
doações recebidas, que deve ser sopesada
em
conjunto
com
as
demais
falhas
apuradas.
2 - A omissão de despesas é irregularidade
grave porquanto sonega as informações e
documentos acerca da movimentação de
recursos
financeiros,
dificultando
a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral,
devendo seu impacto ser sopesado no
conjunto das falhas apuradas. In casu,
configurada a irregularidade, determina-se o

Num. 43490890 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
recolhimento de R$ 3.014,60 ao Tesouro
Nacional.
3 - A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é falha grave que pode, a
depender de seu impacto na prestação de
contas, conduzir à desaprovação, porquanto frustra a fiscalização
concomitante sobre a movimentação de
recursos financeiros.
4 - A dispensa de emissão de recibo para
doação estimável consistente em material
de propaganda impresso em conjunto não
afasta a obrigatoriedade do registro na
prestação de contas do doador e dos
respectivos beneficiários.
5 - In casu, o conjunto das falhas apuradas
resulta em valor que, em dados absolutos e
relativos, não pode ser tido como diminuto,
pois totaliza R$ 36.604,60 que corresponde
a 23,15 % da movimentação financeira.
6 - Contas desaprovadas. Determinação de
restituição ao Tesouro Nacional - R$
2.860,00.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA, relativa às Eleições
2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138341); as finais, em 31/10/2022
(id. 43265159), com o extrato apontando como receitas totais R$ 181.330,00, das quais R$
25.490,00 estimáveis em dinheiro e R$ 155.840,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 181.328,92, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 1,08 e sem o

Num. 43490890 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
registro de dívidas de campanha.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43311163 e 43312417), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380837).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido Parecer de Diligências (id. 43471686).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43481241), com alteração no extrato
reduzindo as receitas totais R$ 179.830,00, das quais R$ 23.990,00 estimáveis em dinheiro e R$
155.840,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 179.828,92, com registro de
sobras financeiras no valor de R$ 1,08 e sem o registro de dívidas de campanha
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43483720) pela desaprovação das contas em razão dos itens 6.1 e 6.2 (divergência entre
despesas constantes da prestação de contas e aquelas obtidas da base da Justiça Eleitoral) e
10.1 (omissão de gastos na parcial), apontando ainda as ressalvas dos itens 1.1.1. (atraso nos
relatórios financeiros) e 10.2 (ausência de registro de doação estimável relativa à propaganda
conjunta).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id. 43486309).
Quando o feito encontrava-se concluso para julgamento, o requerente peticionou manifestando-se
sobre os apontamentos realizados no parecer conclusivo, bem como juntando documentos (id.
43488193).
É o relatório.

VOTO
Preliminar:
Antes de adentrar à análise de mérito, cumpre analisar a possibilidade de conhecimento da
manifestação e dos documentos anexados após o parecer conclusivo e o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
No ponto, o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que "emitido parecer técnico
conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha
dado oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à
irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo
único do art. 435 do CPC."

Num. 43490890 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
Portanto, a juntada de documentos após o parecer conclusivo é possível quando a unidade
técnica apontar irregularidades ou impropriedades sobre as quais não se tenha oportunizado a
manifestação do prestador ou quando se tratar de documentos novos.
No caso dos autos, verifica-se que o interessado foi regularmente intimado do relatório de
diligências, tendo inclusive apresentado prestação de contas retificadora e manifestação.
Ademais, no parecer conclusivo, não foram apontadas novas inconsistências sobre as quais não
se tenha dado oportunidade específica de manifestação. É certo, outrossim, que os documentos
colacionados não se enquadram na definição do art. 435 do Código Civil.
Por tais motivos, a última manifestação e documentos do prestador não se enquadram na
hipótese versada no mencionado art. 72 da Resolução específica.
Nessas hipóteses, a única exceção que tem sido admitida pela Justiça Eleitoral refere-se ao
acolhimento de documentos apresentados fora das hipóteses legais para o fim de afastar a
determinação de recolhimento ou devolução de valores ao Tesouro Nacional, motivo pelo qual os
documentos acostados pelo prestador serão considerados exclusivamente para analisar a
possibilidade de alcançarem o escopo mencionado.
Mérito:
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica lançou parecer opinativo pela desaprovação
das contas em razão dos itens 6.1 e 6.2 (divergência entre despesas constantes da prestação de
contas e aquelas obtidas da base da Justiça Eleitoral) e 10.1 (omissão de gastos na parcial),
apontando ainda as ressalvas dos itens 1.1.1. (atraso nos relatórios financeiros) e 10.2 (ausência
de registro de doação estimável relativa à propaganda conjunta), os quais se passa a avaliar de
forma individualizada:
i - 1.1.1. atraso nos relatórios financeiros:
Conforme a unidade técnica consignou no parecer conclusivo:
"No Parecer de Diligências (id. 43471686) constou que houve descumprimento quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em
relação às seguintes doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019):"

Num. 43490890 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
Em sua manifestação (id. 43482111, pág. 2), o prestador de contas alegou que:
“Sabe-se que o mencionado prazo para entrega dos relatórios de financeiros de campanha é de
72 (setenta e duas) horas contados do momento do depósito. Contudo, devido a intensa
dinamicidade de qualquer campanha eleitoral, não é possível manter-se onisciente do momento
exato que todos os depósitos são feitos; assim, no presente caso, tão logo o Requerente
tomou ciência dos aludidos depósitos, foi feito e apresentado à Justiça Eleitoral o
relatório financeiro de campanha. Frise-se, no mesmo sentido, que as doações feitas em
29/09/2022,
recibos
n°023230600000PR000024E,
023230600000PR000026E
e
023230600000PR25E, possuem atraso ínfimo (um dia), ocasionado pelo bloqueio e
dificuldade de transmissão, decorrente do grande fluxo no SPCE, por ocasião do 1° turno
das eleições. Para mais, informa-se que o recibo n° 023230600000PR000027E, cujo doador foi
o senhor Cleber Soczek de Souza, com valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), fora lançado
pelo serviço contábil, mas por motivo desconhecido somente apontou o relatório que sua
entrega foi em 31/10/2022, junto a entrega da prestação de contas finais. Contudo, em que pese
a presente irregularidade, é fato incontroverso que foi possibilitada a escorreita análise das
contas eleitorais do candidato”.
Após a manifestação do prestador, o setor técnico relatou que "por ocasião do 1º e 2º turno, por
razões de segurança, houve bloqueio do sistema SPCE CADASTRO em 01, 02, 29 e 30/10/2022
(sábados e domingos)", motivo pelo qual afastou as inconsistências relacionadas às doações
recebidas em 29/09, haja vista que o vencimento cairia em dias de bloqueio do sistema e
manteve apenas a inconsistência relativa à doação realizada por CLEBER SOCZEK DE SOUZA,
no total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
É cediço que é dever do prestador de contas observar a regularidade e tempestividade dos dados
que devem ser fornecidos à Justiça Eleitoral, em conformidade com a norma de regência. Trata-
se de falha apurada objetivamente, cuja responsabilidade pelo registro tempestivo recai sobre o
próprio candidato.
Assim, considerando que houve efetivo atraso na entrega do relatório financeiro mencionado,
uma vez que ultrapassado o prazo legal de 72 horas, tem-se por caracterizada a inconsistência.
Não encontra respaldo em quaisquer elementos dos autos a alegação do prestador no sentido de
que o registro foi efetivado no prazo, porém, por erro do sistema só foi contabilizado efetivamente
em 31/10, mesma data de apresentação da prestação de contas final.
A falha apurada, a depender da quantidade e valores envolvidos, pode levar à desaprovação das
contas, conforme enuncia o § 7º do mesmo dispositivo.

Num. 43490890 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
No caso dos autos, embora o valor da doação apontada não possa ser considerado diminuto de
acordo com a jurisprudência do TSE, tem-se que o quantitativo de relatórios em atraso, somente
um, pode ser avaliado sem gravidade.
Ademais, os relatório apresentados após o pleito, em montante que alcança o valor de R$
2.100,00, representa apenas 1,34% do total de receitas vertidas à campanha, dando ensejo, no
particular, à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É certo, outrossim, que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte desta justiça
especializada no que concerne ao valor, já que foi declarado na prestação de contas, ainda que a
destempo, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva.
Assim, conclui-se que, no caso em apreço, embora esteja configurada a irregularidade na
prestação de contas, reputa-se que a falha não possui gravidade suficiente a, por si só, dar
ensejo à desaprovação das contas.
ii - 6.1 e 6.2 Divergência entre despesas constantes da prestação de contas e aquelas
obtidas da base da Justiça Eleitoral:
Retira-se do parecer conclusivo a informação de divergência entre informações de despesas
contidas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral:
No Parecer de Diligências (id. 43471686) constou que foram identificadas as seguintes
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
No que concerne ao gasto com DEHAINI & CIA LTDA, o interessado afirmou que “a nota emitida
por DEHAINI & CIA LTDA deveria ter sido cancelada pelo fornecedor, pois, a mesma possuía

Num. 43490890 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
uma diferença para menor de R$ 0,03 (três centavos), que foi retificada posteriormente com a
Nota Fiscal n° 000.004.594 série 12, cujo valor é de R$ 154,63 de 26/09/2022, que foi fielmente
contabilizada na prestação de contas, paga por meio de pix, conforme se demonstra a seguir”.
Diante da justificativa a unidade técnica constatou que "o cupom fiscal n° 205353 no valor de R$
154,60 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) emitido por DEHAINI & CIA LTDA,
CNPJ 00.076.498/0001-76 está com informação de válida (situação ativa) pelo órgão fazendário",
motivo pelo qual manteve a inconsistência.
É cediço que a prestação de contas deve conter a especificação de todas as receitas e despesas,
bem como vir acompanhada dos respectivos documentos que as comprovam, nos termos do art.
53 da Resolução TSE nº 23.607/19, sob pena de se configurar irregularidade grave em razão da
quebra da confiabilidade e sonegação de informações ao órgão fiscalizador.
No caso concreto, verifica-se que a unidade técnica obteve acesso à nota fiscal nº 205353
emitida em 26/09/2022, pelo fornecedor Dehaini & Cia Ltda., no valor de R$ 154,60 somente
mediante circularização. Em prestação final e retificadora, o interessado registrou um gasto
eleitoral de R$ 154,63 junto ao mesmo fornecedor e comprovado por meio da nota nº 4.594, na
qual há a informação de vinculação ao cupom fiscal nº 419866. Com base nessas informações
buscou justificar que aquela primeira nota fiscal havia sido emitida com erro de R$ 0,03 no valor,
e que deveria ser substituída pela última.
Entretanto, não constaram dos autos quaisquer elementos aptos a sustentar o cancelamento do
documento fiscal, de acordo com os ditames do art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/19 o qual
determina que o cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação
tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Além disso, o § 6º do art. 92 do mesmo diploma dispõe que na situação de cancelamento de
notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com
esclarecimentos firmados pelo fornecedor, motivo pelo qual os documentos colacionados seriam
insuficientes para superar a irregularidade.
Nesse passo, o que se extrai dos autos é a existência de dois gastos eleitorais efetivados na
mesma data e com relação ao mesmo fornecedor, com valores muito próximos, um deles
regularmente registrado e comprovado na prestação de contas e outro, no valor de R$ 154,60,
sem comprovação, o que configura irregularidade.
Todavia, é certo que o valor da irregularidade - R$ 154,60 - é diminuto em termos absolutos e
relativos, porquanto representa somente 0,08 % dos gastos contratados, possibilitando, no
particular, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo da
avaliação da irregularidade no contexto global das contas prestadas, que será realizada
oportunamente.
Sem prejuízo da avaliação do impacto da irregularidade, é fato que a ausência do registro do
gasto eleitoral na prestação de contas impede a apuração da origem das receitas utilizadas para
seu pagamento. Ademais, considerando a ausência de registro dos pagamentos nos extratos
bancários, conclui-se que foram empreendidos recursos de origem não identificada, impondo-se a

Num. 43490890 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Ocorre que, conforme análise preliminar, quando os autos encontravam-se conclusos para
julgamento, o interessado peticionou juntando declaração do fornecedor DEHAINI & CIA LTDA
dando conta de que o documento fiscal foi cancelado junto à Sefaz no mesmo dia de sua
emissão, e captura de tela de Sistema de Automação para Posto de Combustíveis e Loja de
Conveniência na qual consta no campo de notas fiscais em lançamento a informação de que a de
número 4593 encontra-se com situação cancelada.
Ademais, por meio de consulta pública disponível na página da Fazenda Pública do Estado, por
meio da chave de acesso do documento fiscal, foi possível avalizar a informação prestada pelo
fornecedor no sentido do cancelamento da nota fiscal junto ao órgão fazendário.
Nesse passo, obtido o documento pela unidade técnica mediante circularização o ônus de alegar
e demonstrar seu cancelamento por meios idôneos recai sobre o prestador que, no presente
caso, não logrou acostar aos autor, tempestivamente, elementos que pudessem corroborar sua
alegação, de modo que não há como se conhecer dos documentos constantes do id. 43488196
para descaracterizar a irregularidade, mas tão somente para afastar a determinação de
recolhimento do montante de R$ 154,60 ao Tesouro Nacional.
Não obstante, considerando que a primeira informação obtida pela Justiça Eleitoral era de que a
nota fiscal eletrônica estava válida, a notícia de seu cancelamento pelo fornecedor deve ser
objeto de notificação específica à Fazenda Pública Estadual para apuração de eventual infração
fiscal, bem como ao Ministério Público, nos termos do art. 92, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/19.
Ainda no trecho que trata sobre omissão de gastos, houve o apontamento de inconsistências
relacionado ao fornecedor JORNAL O REPORTER LTDA, no importe de R$ 2.860,00
O prestador manifestou-se argumentando que "a mesma (nota fiscal) foi emitida
equivocadamente pelo fornecedor, que deveria tê-la cancelado, mas restou inerte, uma vez for
decidido pela não realização mais da prestação de serviço por parte do candidato, que seriam
divulgações nas vésperas da eleição, sendo que a prestação de serviço devidamente realizada,
foi paga por meio da Nota Fiscal n° 500, no importe de R$ 1.430,00, de 16/09/2022, devidamente
lançada na prestação de contas eleitorais".
No mesmo sentido, a unidade técnica relatou que "a nota fiscal n° 522 no valor de R$ 2.860,00
(dois mil, oitocentos e sessenta reais) emitida por JORNAL O REPORTER LTDA, CNPJ
36.445.706/0001-04 está com informação de válida (situação ativa) pelo órgão fazendário",
motivo pelo qual manteve a inconsistência.
Retomando a fundamentação esposada com relação ao fornecedor Dehaini, tem-se por verificada
a mesma situação. A unidade técnica logrou obter, mediante circularização, nota fiscal que foi
sonegada pelo prestador e, diante da constatação, ele busca justificar a inconsistência afirmando
que houve equívoco de terceiro que a deveria ter cancelado, porém sem qualquer elemento de
corroboração da tese.
Aponta, outrossim, como comprovação efetiva do gasto uma nota fiscal diversa, emitida em outra

Num. 43490890 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
data - 16/09 - e com valor também diferente, tendo em comum apenas se tratar do mesmo
fornecedor.
Ora, em conformidade com a regras de mercado, presume-se que a emissão de nota fiscal se dá
de modo subjacente à contratação e o pagamento do serviço, de modo que a existência de duas
notas fiscais válidas e diversas conduz à conclusão de que foram dois os serviços contratados e
pagos, novamente, com a correta comprovação de um na prestação de contas e a omissão do
gasto representado pela nota fiscal nº 522, no valor de R$ 2.860,00, configurando irregularidade.
Esse montante não pode ser considerado diminuto de acordo com o balizamento estabelecido
pelo Tribunal Superior Eleitoral; todavia, representa somente 1,5% dos gastos contratados,
devendo ser sopesada ao final no contexto geral das irregularidades apuradas.
Na mesma esteira, sem prejuízo da avaliação do impacto da irregularidade, é fato que a ausência
do registro do gasto eleitoral na prestação de contas impede a apuração da origem das receitas
utilizadas para seu pagamento. Ademais, considerando a ausência de registro dos pagamentos
nos extratos bancários, conclui-se que foram empreendidos recursos de origem não identificada,
impondo-se a determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Quando os autos encontravam-se conclusos para julgamento, o interessado juntou declaração do
fornecedor, datada de 07/12/2022, noticiando que a nota fiscal nº 522 refere-se a serviço orçado,
mas não executado e que teria sido emitida de forma equivocada e que em razão da mudança do
mês fiscal, de setembro para outubro de 2022, não foi possível proceder seu cancelamento (id.
43488195) .
Ocorre que, conforme análise preliminar, o documento foi juntado fora das hipóteses legais e de
forma intempestiva, de modo que não pode ser conhecido. É cediço que o conceito do art. 435 do
CPC, que trata da novidade do documento, vai além da mera data nele informada e não se aplica
à declaração em comento, que poderia ter obtida e apresentada juntamente com a prestação de
contas retificadora, uma vez que a inconsistência foi primeiramente apontada no relatório de
diligências.
Além disso, na hipótese do apontamento em apreço, sequer o documento pode ser considerado
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional pois não há quaisquer
elementos que demonstrem o cancelamento da nota, ou que corroborem a informação de que
houve a tentativa de seu cancelamento, obstada em decorrência da alteração do mês fiscal,
motivos pelos quais mantém-se a irregularidade e a determinação de restituição ao Tesouro
Nacional.
iii - 10.1 Omissão de gastos na parcial:
Com relação ao presente item, a unidade técnica ressaltou que "foram detectados gastos
eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização"

Num. 43490890 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
O prestador arguiu que “esses gastos foram lançados quando toda a documentação chegou
devidamente assinada ao contador responsável, e, de igual modo, essa divergência de datas não
afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta PCE, notadamente
devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas”.
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o

Num. 43490890 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, considerando que o prestador omitiu gastos efetuados de sua prestação de
contas parcial no total de R$ 31.490,00, resta configurada a irregularidade grave, violando bem
jurídico relativo à transparência do financiamento eleitoral que permite que os eleitores –
principais destinatários dessa informação – possam votar cientes da movimentação financeira de
partidos e candidatos, tendo ainda a função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes
da eleição, pela Justiça Eleitoral.

Num. 43490890 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
Ocorre que, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de despesas na parcial,
possui valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$ 31.490,00) e impacta elevado
percentual das despesas contratadas - 20,23 %, devendo seu impacto ser avaliado no contexto
das falhas apuradas.
iv - 10.2 Ausência de registro de doação estimável relativa à propaganda conjunta:
Por fim, o setor técnico apontou que "mediante análise da notas fiscais foram identificados gastos
eleitorais de uso comum classificados como despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’,
contratados pela prestadora de contas e custeados com recursos do FEFC, constando da
respectiva Nota Fiscal a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais
de publicidade, sem o correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis
em dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido, nos termos dos art.
60, § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19, revelando inconsistência nas informações declaradas
na prestação de contas em exame":
Consta ainda no parecer conclusivo, no que concerne ao valor, que "considerou-se para cálculo
do rateio com outras candidaturas a proporção de 50% (R$ 2.517,20) do referido material
produzido, que representa 1,61% dos gastos contratados".
O art. 7º, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que é facultativa a emissão de recibo
eleitoral para doações estimáveis em dinheiro entre candidatas e candidatos e partidos políticos,
decorrentes do uso comum de propaganda eleitoral; porém, determina que o registro do gasto
deve ser feito na prestação de contas do responsável pela despesa.
Ademais, o § 10 do mesmo artigo determina que a dispensa de emissão de recibo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos
doadores e na dos respectivos beneficiários os valores das operações.
No caso em apreço, o prestador foi o responsável pelo pagamento da propaganda conjunta por
material impresso, tendo registrado e comprovado o gasto eleitoral, em conformidade com o
disposto nos art. 53 e 60 da Resolução específica.
Todavia, omitiu-se em registrar a doação estimável aos respectivos candidatos, o que configura
impropriedade na prestação de contas, devendo ensejar a aposição de ressalva, não se tratando
de fundamento suficiente a, por si só, conduzir à desaprovação das contas.
(v) - Análise global das irregularidades.
De acordo com a fundamentação até aqui esposada, tem-se que as falhas apuradas nos itens i, ii
e iii não podem ser consideradas de pequeno valor absoluto, pois somam R$ 36.604,60, e nem
mesmo relativo, atingindo 23,15% da movimentação financeira de campanha, o que afasta a

Num. 43490890 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 11:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121611540488400000042455111
Número do documento: 22121611540488400000042455111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 12:18:38
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conduzindo à
desaprovação das contas.
Ademais, em razão do empreendimento de recursos de origem não identificada, nos termos da
fundamentação do item ii, impõe-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no
importe de R$ 2.860,00.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do BEN HUR CUSTODIO
DE OLIVEIRA, relativas ao pleito de 2022, com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional no importe de R$ 2.860,00, com a incidência de atualização monetária nos termos do
art. 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Determina-se a notificação da Fazenda Pública do Estado do Paraná acerca da notícia de
cancelamento da Nota Fiscal nº 4593, do fornecedor Dehaini & Cia Ltda., para apuração de
eventual infração fiscal, bem como o encaminhamento ao Ministério Público do Estado, nos
termos do art. 92, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603375-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 BEN HUR
CUSTODIO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - Advogado
do REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022